Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. LAUDO. CORPO DE DELITO. REALIZAÇÃO. FOTOGRAFIAS. EVIDÊNCIAS VERIFICADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ROBUSTEZ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica, bem como em apreciar a adequação dos critérios adotados por ocasião da individualização da pena.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor, ou, quando presentes testemunhas pertencentes à família do acusado, por vezes não relatam os fatos de modo a evitar prejuízos ao réu.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade do delito de lesões corporais, em contexto de relações domésticas, imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular.
5. A defesa técnica defende a ocorrência de bis in idem na espécie, porque utilizada a mesma condenação criminal definitiva que pesa sobre o apelante, na primeira e segunda fases da dosimetria. 5.1. Ocorre que foram consideradas condenações criminais distintas que pesam sobre o recorrente, na primeira e segunda fases da dosimetria, sem que se possa falar em bis in idem na espécie.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. Verificam-se os mesmos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade na sentença recorrida, quando cotejada a aplicação da reprimenda na primeira e segunda fases da dosimetria, sobretudo quando cotejada a individualização da pena com os entendimentos hodiernamente esposados tanto pelo colendo STJ, quanto por este TJDFT no que se refere à matéria.
7. Recurso conhecido e desprovido.